Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-61.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007184-61.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY THAINA DA COSTA SOARES - CPF: 006.030.932-64 (RECORRENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007184-61.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Moto Campo Ltda

Recorrida(s):

Kelly Thaina da Costa Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTOCICLETA ZERO KM. PROBLEMAS APRESENTADOS COM POUCOS MESES DE USO. DIVERSAS IDAS À OFICINA DA REQUERIDA. DEMORA EXCESSIVA PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONSERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente se insurge quanto à sentença que a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinou que sanasse definitivamente o vício na moto objeto da ação, ou na impossibilidade, que a substitua por outra com as mesmas características.

2. A Autora adquiriu em 28/07/2020 a motocicleta HONDA BIZ 110 I, ZERO KM, pelo valor de R$ 11.490,00, comprovou que efetuou regularmente as revisões, e, em 11/01/2021, com 7.947km rodados, apresentou barulho anormal no motor, com troca do tensor corrente comando do motor, rolete de guia da corrente e junta.

3. Porém, houve demora excessiva para resolver o problema e a restituição da motocicleta consertada (11/01/2021 a 06/02/2021) 26 dias, e, poucos meses depois apresentou o mesmo problema, e, novamente, houve demora excessiva para conserto do veículo (12/05/2021 a 09/06/2021) 28 dias. E consta que em 19/07/2021, voltou a apresentar barulho anormal no motor, sendo trocados as mesmas peças, mas foi devolvida no mesmo dia.

4. A Requerida alega que realizou todos os reparos necessários e que a necessidade destes é oriunda da utilização do veículo em rodovias, mas não foi apresentado qualquer laudo ou outra prova que confirme se tratar o caso de culpa exclusiva da consumidora, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, II do CPC.

5. Dano moral caracterizado. Frustrada a legítima expectativa que se espera ao adquirir um veículo novo de que o mesmo não apresentará defeitos reiterados, com demora excessiva para ter o seu veículo de volta. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos pelo agravo ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, circunstancia que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do SJ.

2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilometro necessita retornar à concessionara por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
Precedentes.

3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(SJ, AgRg no AREsp 776547/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, T4 – QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 04/02/2016, DJe 12/02/2016) (grifou-se)

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Nessa linha, não prospera a alegação da parte Ré de que “
a Motocicleta da Autora é intensamente utilizada em Rodovia, em altas rotações, o que ocasionou os inconvenientes alegado
” – fls. 04/13 da defesa, uma vez que não comprovou, além de que, nos documentos (ordem de serviço) emitido pela própria empresa não consta nenhuma observação neste sentido, tampouco há algum laudo anexado nos autos para atestar esta afirmação. Por outro lado, é inconteste que o veículo objeto da ação foi comprado pela Autora na loja da Ré, sendo novo, o qual em pouco tempo necessitou de vários reparos, e, analisando os documentos anexados nos autos, verifica-se que consta em quase todas as ordens de serviços reclamações do motor. Deste modo, não tendo a Reclamada trazidos nos autos documentos que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito da parte Autora, conforme preconiza o art. 373, II do CPC, entendo como verdadeira as alegações postas na inicial. Desta feita, acolho o pedido da obrigação de fazer, para que a Reclamada sane o vício na moto objeto da ação, ou na impossibilidade, que substitua por outro produto, com as mesmas características. No mais, a falha na prestação de serviço ao não realizar o conserto, demonstra o total descaso da parte Reclamada, configurando, portanto, o dever de indenizar
.”.

5. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não deve se reduzido.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos do reclamante, para:
DETERMINAR
a Reclamada sane o vício na moto objeto da ação, ou na impossibilidade, que a substitua por outro produto, com as mesmas características.
CONDENAR
a parte Reclamada a indenizar a Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022